Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ASTREINTES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento, ante a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ficando mantida a determinação de pagamento de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da obrigação de fazer consignada na sentença.
1.1. A sentença proferida no processo de conhecimento determinou ao recorrente o cancelamento da conta digital aberta no nome da recorrida e a retirada do nome da consumidora dos cadastros de proteção ao crédito. O recorrente comprovou a baixa dos débitos lançados em nome da recorrida, bem como a retirada de seu nome dos órgãos restritivos, mantendo a conta bancária aberta além do prazo determinado pela sentença.
1.2. O recorrente afirma que não foi intimado pessoalmente da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, argumentando que a intimação via DJE não supre a necessidade de intimação pessoal; acrescenta que a manutenção da conta em nome da recorrida não lhe trouxe nenhum prejuízo e que o pagamento da multa incorre em enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) é suficiente para autorizar a exigência da multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se dos autos que o recorrente tomou ciência da determinação imposta pela sentença, na medida em que cumpriu a obrigação de fazer consistente na baixa do débito considerado infundado e retirou o nome da recorrida dos cadastros restritivos, o que evidencia a sua ciência inequívoca do conteúdo da obrigação de fazer imposta, fato que impõe o seu pagamento. Precedente: Acórdão 2010982.
4. No presente caso, restou comprovado que o recorrente foi devidamente intimado da sentença por meio do DJE, registrando ciência no sistema (art. 18 da Resolução 455/2022 do CNJ); além disso, cumpriu voluntariamente parte das obrigações de fazer impostas, evidenciando a sua ciência acerca das determinações, restando suprida a exigência da súmula 410 do STJ. Precedente: Acórdão 2002122.
5. A discussão acerca da suposta ausência de prejuízo para a exequente, com a manutenção da conta aberta em seu nome, é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em vista que a natureza da multa cominatória é apenas coercitiva, com vistas a compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta, e não indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso CONHECIDO, e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A exigência de intimação pessoal do devedor acerca da obrigação de fazer é suprida pela ciência inequívoca acerca da determinação judicial imposta. 2. “A multa cominatória incide pelo simples descumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido, independentemente de demonstração de efetivo prejuízo.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2010982, processo n. 0714885-35.2025.8.07.0000, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 01/07/2025; TJDFT, acórdão 2002122, processo n. 0722717-87.2023.8.07.0001, Relator(a) SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Sexta Turma Cível, Publicado no DJE: 04/06/2025.